Tribunal: TJBA
Processo: 0555558-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555558-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: JOELMA ALVES BORGES MARQUES

Advogado(s)
:
ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM RAZÃO DE LOMBALGIA DE FORTE INTENSIDADE. IMPEDIMENTO DE ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DEVIDO A DOR INTENSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. NEGATIVA PELA SEGURADORA. NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA QUE DEFERIU O CUSTEIO DA CIRURGIA E TODOS OS MATERIAIS PRESCRITOS PARA O PROCEDIMENTO CONFORME RELATÓRIO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$10.000,00). EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALISTA CONVENIADO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0555558-52.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça